Tribunal: STF
Processo: Rcl 57252
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Tema nº 846 da Repercussão Geral. Ausência de esgotamento de instância. Súmula Vinculante nº 37. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Agravo regimental não provido.



    1. O esgotamento de instância é requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com paradigma em tese de repercussão geral (art. 988, § 5º, inciso II, do CPC). 



    2. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas para conhecimento da matéria em sede reclamatória.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação de multa.